Tribunal: TJDFT
Processo: 0003075-66.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 40 C/C ARTIGO 40-A, DA LEI No 9.605/1998. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) DO RIO SÃO BARTOLOMEU. LANÇAMENTO DE ESGOTOS NAS ÁGUAS DO RIO PARANOÁ. ÍNDICES DE FÓSFORO ACIMA DO PERMITIDO PELAS NORMAS AMBIENTAIS. RESOLUÇÃO CONAMA No 357/2015. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia, ante a sua qualificação, onde explicita o fato ilícito com todas as circunstâncias, de forma a permitir o exercício amplo da defesa e do contraditório. Outrossim, a preliminar de inépcia da denúncia por atipicidade se confunde com o próprio mérito do recurso.
2. In casu, a apelante foi denunciada por lançar esgotos da Estação de Esgotos do Paranoá (ETE-Paranoá) nas águas do Rio Paranoá com índices de fósforo acima do permitido pelas normas ambientais, causando danos ambientais ao corpo hídrico, flora e fauna.
3. O conjunto probatório é apto e convergente no que tange à materialidade delitiva, notadamente pelo memorando da ADASA (Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF) que atestou a alta concentração de fósforo total nas águas em valores acima do permitido pela Resolução do CONAMA no 357/2015, isto é, acima de 0,15 mg/L desde o ano de 2011.
4. Não se pode afastar a autoria e materialidade criminosa em relação ao crime ambiental de causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação, em face das provas constantes dos autos que se mostram suficientes para embasar decreto condenatório.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.